Tribunal: STF
Processo: Rcl 87941
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. “REVISÃO 
DA VIDA TODA”. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL EMITIDA 
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 1.276.977, TEMA 1.102 DA REPERCUSSÃO GERAL. REVOGAÇÃO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Paulo Komiyama, em 24.11.2025, contra a seguinte decisão proferida pela Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região no Processo n. 5073091-86.2023.4.03.9999, pela qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, Tema 1.102 da repercussão geral:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA 1.102 DO STF. SUPERAÇÃO DA TESE PELO JULGAMENTO DAS ADIS 2.110 E 2.111. INSUBSISTÊNCIA DA SUSPENSÃO NACIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto em embargos de declaração recebidos como agravo, em que a parte recorrente insiste na manutenção do sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do Tema 1.102 do STF. 2. Decisão agravada indeferiu o pedido, entendendo que o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111 superou a tese anteriormente fixada no Tema 1.102. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a suspensão nacional dos processos relativos ao Tema 1.102 da repercussão geral, mesmo após o julgamento das ADIs 2.110 e 2.111 pelo STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, ao julgar as ADIs 2.110 e 2.111, declarou a constitucionalidade do art. 3º da Lei nº 9.876/1999, superando a tese firmada no Tema 1.102 da repercussão geral. 4. A jurisprudência do STF tem afirmado que, diante da superação do Tema 1.102, não subsiste a ordem de suspensão nacional de processos, devendo ser assegurada a livre tramitação das demandas sobre a matéria, em respeito ao direito fundamental à razoável duração do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). 5. No caso, o agravo interno apenas reitera inconformismo com decisão desfavorável, sem trazer fundamento jurídico novo que justifique o sobrestamento. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: ‘1. O julgamento das ADIs 2.110 e 2.111 pelo STF, que declarou a constitucionalidade do art. 3º da Lei nº 9.876/1999, ocasionou a superação da tese firmada no Tema 1.102 da repercussão geral. 2. Não subsiste a determinação de suspensão nacional dos processos relativos ao Tema 1.102, assegurando-se sua livre tramitação’” (fls. 7-8, e-doc. 4).



    2. O reclamante esclarece ter ajuizado ação de revisão de benefício previdenciário, objetivando a aplicação definitiva da regra prevista nos incs. I e II do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, para apuração do salário de benefício, quando lhe for mais favorável do que a incidência da regra de transição contida no art. 3º da Lei n. 9.876/1999.



    Afirma que, “no caso concreto, a suspensão nacional determinada no Tema 1.102 permanecia vigente na data de 11 de junho de 2025, quando o Tribunal Regional Federal da 3ª Região proferiu a decisão impugnada” (fl. 12).



    Sustenta que “a argumentação do Tribunal Regional Federal, no sentido de que a tese do Tema 1.102 havia sido superada pelo julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade números 2.110 e 2.111, não possui o condão de revogar automaticamente a suspensão nacional. Ainda que se admitisse a superação da tese de mérito, tal circunstância não autoriza tribunal inferior a julgar durante vigência de suspensão nacional, porquanto a revogação da suspensão é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal” (fl. 13).



    Alega que “os julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade números 2.110 e 2.111 ocorreram em datas posteriores ao julgamento impugnado. Conforme cronologia dos fatos, o Tribunal Regional Federal julgou em 11 de junho de 2025, enquanto as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre as mencionadas ações diretas foram proferidas em datas posteriores (março, abril e maio de 2025 para as reclamações citadas pelo Tribunal Regional Federal). Tal sequência temporal demonstra que o Tribunal Regional Federal antecipou-se indevidamente ao julgamento da Corte Suprema” (fl. 13).



    Ressalta que, ao julgar improcedente o pedido de revisão de seu benefício previdenciário, a autoridade reclamada teria descumprido a ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, Tema 1.102 da repercussão geral.



    Requer os benefícios da gratuidade de justiça e “que seja concedida medida liminar inaudita altera parte, nos termos do artigo 102, § 1º, da Constituição Federal, para suspensão imediata dos efeitos da decisão reclamada, evitando consolidação de situação processual contrária à autoridade do Supremo Tribunal Federal” (fl. 27).



    Pede “seja conhecida e provida a presente Reclamação Constitucional, com consequente cassação da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 
3ª Região, em sua 7ª Turma, que negou provimento ao Agravo Interno em 11 de novembro de 2025, bem como do acórdão que julgou o mérito em 11 de junho de 2025, ambos proferidos em desrespeito à ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.102 da Repercussão Geral” (fl. 27).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao afastar o sobrestamento da ação subjacente e proceder a seu julgamento, a autoridade reclamada teria desrespeitado a determinação de suspensão nacional proferida por 
este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.276.977-RG, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral. 



    5. Na assentada de 1º.12.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.276.977-RG, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese de julgamento: 



    “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela EC em 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável” (DJe 12.4.2023).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração.



    6. Em 28.7.2023, o Relator do Recurso Extraordinário n. 1.276.977-RG, Ministro Alexandre de Moraes, determinou a suspensão nacional dos processos que tratam da controvérsia sobre a revisão de benefícios previdenciários mediante aplicação da regra definitiva dos incs. I e II do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, quando for mais favorável que a regra de transição posta no art. 3º da Lei n. 9.876/1999, aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social antes de 26.11.1999.



    Na sessão virtual de 14.11.2025 a 25.11.2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, considerada a superveniência do julgamento de mérito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.110/DF e 2.111/DF, acolheu os embargos de declaração para cancelar a tese de repercussão geral anteriormente fixada no Tema 1.102 e fixar nova tese, assim disposta:



    “1. A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei 
n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável. 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata 
de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; 
b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados”; e c) revogar a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1.102” (DJe 3.12.2025).



    7. Essa decisão foi publicada em 3.12.2025. Levando em conta a revogação da ordem de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria objeto do Recurso Extraordinário n. 1.276.977-RG, Tema 1.102 da repercussão geral, considera-se prejudicada a presente reclamação pela perda superveniente do objeto.



    8. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, pela perda superveniente de objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora